Tribunal: TJMT
Processo: 0001736-61.2016.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001736-61.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE — INCIDÊNCIA COMPROVADA DE TUBERCULOSE EM PRESÍDIO — RESERVA DO POSSÍVEL - NECESSIDADE DE INDICAÇÃO MÉDICA PRÉVIA - RECURSO PROVIDO

A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF).

A elevada incidência de tuberculose nos presídios é uma emergência de saúde pública e de direitos humanos que demanda ações mais efetivas de controle, tratamento e prevenção.

Assim como a “separação dos poderes”, a “reserva do possível” surge frequentemente como um eventual óbice a essa forma de atuação do Poder Judiciário.

Em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.

Atendendo-se a universalidade, igualdade e equidade, de acordo com as diretrizes da reserva do possível, está dentro das possibilidades do Estado a realização exame médico para diagnóstico de tuberculose, entretanto, para a realização de tal exame, deverá haver recomendação médica prévia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de Ação Civil Pública n. 1736-61.2016.811.0050 proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público
, condenou o apelante à obrigação de realizar exames de Raio-X e BAAR para diagnóstico de tuberculose em todos os reclusos na Cadeia Pública daquela urbe.

O apelante defende a impropriedade da obrigação imposta, pugnando pela reforma da decisão, para que o juízo limite a obrigação de realização de exames quando houver suspeita de doenças, ou subsidiariamente quando houver a indicação de profissional a detentos e servidores específicos (ID 2834940).

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (ID 2835025).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3056142).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020